Tribunal: TJSP
Processo: 1026566-70.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de renovação da CNH – Portadora de Permissão Para Dirigir – PPD – Prática de infração de trânsito – Alegação de que o ato infracional foi praticado por terceiro – Irrelevância na hipótese – Cometimento de novas infrações e direção de veículo sem habilitação, posteriormente à infração ora questionada -– Sentença de improcedência – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026566-70.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante PRISCILA
GOMES DA SILVA, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN e DIRETOR TECNICO DE 21a CIRCUNSCRIÇÃO DE TRANSITO DO
MUNICIPIO DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026566-70.2017.8.26.0196 -Voto no 30171 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1026566-70.2017.8.26.0196
APTE. : PRISCILA GOMES DA SILVA
APDO. : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
COMARCA: FRANCA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : AURELIO MIGUEL PENA
VOTO N°: 30171
EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA Indeferimento de
renovação da CNH Portadora de Permissão Para Dirigir PPD
Prática de infração de trânsito
Alegação de que o ato
infracional foi praticado por terceiro Irrelevância na hipótese
Cometimento de novas infrações e direção de veículo sem
habilitação, posteriormente à infração ora questionada -
Sentença de improcedência Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação de mandado de segurança impetrado por
Priscila Gomes da Silva contra ato do Diretor Técnico da 21a Circunscrição de
Trânsito do Município de Franca, visando ao desbloqueio do seu prontuário de
motorista, de modo a possibilitar a obtenção da CNH definitiva.
Contra a r. decisão de fls. 22/27 que indeferiu o pedido de
liminar a impetrante interpôs agravo de instrumento, sendo rejeitada a preliminar
de prescrição, bem como negado provimento ao recurso (fls. 58/62).
A r. sentença de fls. 78/87 julgou improcedente o pedido.
Inconformada, a vencida interpôs recurso de apelação,
buscando a reforma do julgado. Sustenta que o bloqueio na PPD é inadmissível,
uma vez que ficou comprovada a autoria da autuação da infração por terceiro,
que é seu pai. Alega que uma das autuações foi cometida no mesmo dia, data e
hora, foi transferida para Vicente de Paulo Lopes, e que na segunda o agente da
polícia anotou “CONDUTOR MASCULINO, VIDROS ABERTOS”. Argumenta que
a transferência de pontos foi realizada para a infração lavrada na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026566-70.2017.8.26.0196 -Voto no 30171 - B
3
oportunidade, confirmando a responsabilidade de terceiro pelo ato infracional.
Acrescenta que foram analisados pontos no julgado que não foram determinantes
para a apreciação da causa e que se enquadra palpite sobre o fato, sendo
impossível assim litigar contra o Estado.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
Em primeira instância o Ministério Público deixou de opinar,
tendo em vista não haver interesse público (fls. 67/69).
FUNDAMENTOS
A autora era portadora de permissão para dirigir pelo prazo
de um ano, nos termos do art. 148, §2o, do CTB, e lhe foi negada a expedição da
Carteira Nacional de Habilitação por existir em seu prontuário infração de trânsito.
Ela alega que houve equívoco no lançamento de pontuação
em seu prontuário de motorista, decorrente de multa de trânsito praticada por
terceiro na condução de veículo registrado em seu nome.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 148, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece
que a concessão da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada a não
ocorrência de infração de natureza grave ou gravíssima, bem como reincidência
no prazo de um ano.
Como anotei no voto do agravo de instrumento interposto
pela ora apelante, a documentação acostada aos autos revela que, embora tenha
sido indicado o condutor responsável pela infração em comento, há outras
infrações cometidas pela recorrente e não questionadas por ela nesta sede, em
data posterior.
Com efeito, a permissão para dirigir da agravante (fls. 14)
possui validade entre 14.07.10 e 13.07.11, e a infração aqui discutida
e
alegadamente praticada por terceiro - foi praticada em 21.04.11, portanto durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026566-70.2017.8.26.0196 -Voto no 30171 - B
4
o período probatório. Contudo, a agravante não se reabilitou desde então, e
continuou a conduzir veículo sem a documentação competente, recebendo novas
punições por infração de trânsito, conforme demonstra seu prontuário juntado a fl.
15.
Assim sendo, é irrelevante que a infração em questão tenha
sido cometida por terceiro, não aproveitando o argumento da apelante no sentido
de que “forma, impossível litigar contra o Estado”, porquanto, da análise dos autos é
evidente ser impossível dar razão às condutas da impetrante.
O fato é que o indeferimento do pedido de expedição da CNH
definitiva era impositivo.
Por conseguinte, deve ser mantida a r. sentença atacada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator